Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-91.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001089-91.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE GOMES DE SOUZA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a execução fiscal nº 8001089-91.2015.8.05.0191, ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.117,98, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do princípio da eficiência administrativa e das recentes diretrizes jurisprudenciais e normativas que disciplinam a cobrança da dívida ativa. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da repercussão geral), assentou ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando a existência de meios extrajudiciais adequados, como o protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa. 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, fixou o parâmetro de R$ 10.000,00 como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, determinando a extinção das demandas inferiores a esse montante sem movimentação útil. 5. A presente execução, proposta em 2015, refere-se a crédito de apenas R$ 1.117,98, sem demonstração de prévia tentativa administrativa ou protesto, configurando ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC. 6. Embora a sentença tenha se fundamentado no abandono da causa, a extinção deve ser mantida, mas com base na ausência de interesse processual, conforme a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1184. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da existência de meios extrajudiciais prévios de cobrança e em observância ao princípio da eficiência administrativa (Tema 1184/STF)." "Aplica-se a Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece o piso de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, impondo a extinção das demandas ajuizadas em valores inferiores, salvo comprovada necessidade do processo judicial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001089-91.2015.8.05.0191, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelado JOSE GOMES DE SOUZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)